Tribunal: STF
Processo: ARE 1435983
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos, interpostos por Fábio Cristiano de Souza Júnior e Neri Vanderlei Cordeiro Gonçalves Júnior, objetivando a reforma das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    APELANTE N. V. C. G. J.. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTES QUE TRAZIAM CONSIGO E TRANSPORTAVAM ENTORPECENTES DESTINADOS A MERCANCIA, APROXIMADAMENTE 1KG (UM QUILO) DE MACONHA, ALÉM DE CERTA QUANTIA EM ESPÉCIE. APREENSÃO, TAMBÉM, NO APARTAMENTO DA ADOLESCENTE APREENDIDA, DE APROXIMADAMENTE 33KG (TRINTA E TRÊS QUILOS) DE MACONHA, 200G (DUZENTOS GRAMAS) DE COCAÍNA, 5G (CINCO GRAMAS) DE HAXIXE, ALÉM DE DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA, HARMÔNICOS E COERENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PEDIDO DO RECORRENTE F. C. DE S. J. DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ADEMAIS, CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INTENÇÃO DE VENDA.



    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4°, DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06, EM GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. 1) APELANTE F. C. DE S. PRIMÁRIO. PATAMAR DE 1/2 (METADE) CONCEDIDO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA ADEQUADO À HIPÓTESE. REPRIMENDA MANTIDA INCÓLUME. 2) RECORRENTE N. V. C. G. J. REINCIDENTE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. REPRIMENDA INALTERADA.



    REQUERIMENTO DO APELANTE N. V. C. G. J. DE ABRANDAMENTO DO REGIME PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE REINCIDENTE. QUANTUM DA PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ. REGIME FECHADO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO.



    PEDIDO DO APELANTE N. V. C. G. J. DE "ISENÇÃO" OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. REPRIMENDA QUE DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMENTE COM AQUELA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR FORÇA DE PREVISÃO NORMATIVA. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA QUE DEVE MANTER CONSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. ISENÇÃO OU REDUÇÃO INVIÁVEIS.



    PEDIDO DO RECORRENTE N. V. C. G. J. DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SATISFEITOS. MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR QUE PERMANECEM HÍGIDOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. DEVIDA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS. PLEITO REJEITADO. 



    RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    O recorrente Nerli Vanderlei Cordeiro Gonçalves Júnior alega, em síntese, que “a não aplicação da referida causa de diminuição, bem como a não aplicação em seu patamar máximo sem fundamentação concreta apresenta afronta ao disposto na Lei de Drogas, bem como o entendimento do STF”.



    Por sua vez, o recorrente Fábio Cristiano de Souza Júnior sustenta “não há provas suficientes para mantença da condenação do recorrente pelo delito que lhe é imputado, logo, desclassificação é a medida que se impõe”.



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar. 



    Ab initio, ressalto que a resolução da controvérsia atinente às “dúvidas de que o recorrente efetuava o comércio de espúrios”, trazida pelo agravante Fábio Cristiano de Souza Júnior, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    É que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.146.403-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/05/2019)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), suscitada por ambos os recorrentes, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2006), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifei)



     



    Colacionam-se, ainda, no mesmo sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas da Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.139.132-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/11/2018 – grifei) 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 



    1. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal. Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que é possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 967.003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016 – grifei)



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente